Tribunal: STF
Processo: RE 629623
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE POSTURAS E NORMAS URBANÍSTICAS. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O efetivo exercício do poder de polícia, que legitima a cobrança da taxa em questão, foi afastado com base nas provas. Assim, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.